Tribunal: TJDFT
Processo: 0711009-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711009-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MICHELI DE SOUZA ASSUMPCAO VIEIRA APELADO: PRESIDENTE DA ADAPS AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de não conhecimento do recurso, deduzido nas contrarrazões de ID 66594325, pág. 4. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora